Tribunal: TJMT
Processo: 1006822-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006822-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LETICIA DOS SANTOS - CPF: 538.162.932-04 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE –– EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Novo Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.
No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema SPC - BOA VISTA (PROTOCOLO Carta No

HA1021017196), observo que a parte recorrente possui outras anotações anteriores à realizada pela parte recorrida
(BANCO IBI S.A. BANCO MULTIPLO - R$ 302,85 – 16/02/2017;

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTAO - R$ 202,05 – 16/02/2017)

sendo que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar de forma efetiva que a mesma é ilegítima
, fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da
Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5.
A sentença que declarou a inexistência do débito
”sub judice” (
R$ 175,67
– CONTRATO 005002340580000)
, merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, em face ao disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor da parte recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021